Tribunal: TJES
Processo: 0004339-05.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta para reconhecimento da nulidade de autos de infração e da CDA nº 2016/4917, referentes à cobrança de ISSQN sobre serviços cartorários. A sentença declarou nulos os lançamentos tributários no período de afastamento cautelar do autor de suas funções. Ambas as partes interpuseram apelação, buscando a reforma parcial do julgado quanto à extensão do período de responsabilidade tributária e à redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar a responsabilidade tributária do autor pelo recolhimento do ISSQN no período em que estava afastado de suas funções como tabelião;

(ii) verificar a validade dos autos de infração diante da ausência de assinatura ou ciência válida;

(iii) rediscutir a distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O afastamento cautelar do autor, iniciado em junho de 2010, é fundamento para excluir sua responsabilidade tributária no período de afastamento, uma vez que os serviços passaram a ser realizados por preposto do Estado, sem solidariedade aplicável.

4. Quanto à validade dos autos de infração, a ausência de assinatura ou de notificação válida não compromete o crédito tributário, desde que não haja prejuízo à ampla defesa, o que não foi demonstrado pelo contribuinte.

5. No que tange à redistribuição do ônus sucumbencial, verifica-se que o Município decaiu de parte mínima de seus pedidos, justificando a redistribuição proporcional das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação de Carlos Alberto Corcino de Freitas conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Município de Vila Velha conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a responsabilidade tributária do autor pelo período de 2004 a maio de 2010 e redistribuir o ônus sucumbencial em 80% para o autor e 20% para o Município.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 3º; CTN, arts. 134, 133; Lei nº 8.935/1994, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3089, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 13.02.2008; TJES, Apelação Cível nº 0006492-92.2017.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004339-05.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta para reconhecimento da nulidade de autos de infração e da CDA nº 2016/4917, referentes à cobrança de ISSQN sobre serviços cartorários. A sentença declarou nulos os lançamentos tributários no período de afastamento cautelar do autor de suas funções. Ambas as partes interpuseram apelação, buscando a reforma parcial do julgado quanto à extensão do período de responsabilidade tributária e à redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar a responsabilidade tributária do autor pelo recolhimento do ISSQN no período em que estava afastado de suas funções como tabelião;

(ii) verificar a validade dos autos de infração diante da ausência de assinatura ou ciência válida;

(iii) rediscutir a distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O afastamento cautelar do autor, iniciado em junho de 2010, é fundamento para excluir sua responsabilidade tributária no período de afastamento, uma vez que os serviços passaram a ser realizados por preposto do Estado, sem solidariedade aplicável.

4. Quanto à validade dos autos de infração, a ausência de assinatura ou de notificação válida não compromete o crédito tributário, desde que não haja prejuízo à ampla defesa, o que não foi demonstrado pelo contribuinte.

5. No que tange à redistribuição do ônus sucumbencial, verifica-se que o Município decaiu de parte mínima de seus pedidos, justificando a redistribuição proporcional das custas e honorários.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação de Carlos Alberto Corcino de Freitas conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Município de Vila Velha conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a responsabilidade tributária do autor pelo período de 2004 a maio de 2010 e redistribuir o ônus sucumbencial em 80% para o autor e 20% para o Município.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 3º; CTN, arts. 134, 133; Lei nº 8.935/1994, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3089, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 13.02.2008; TJES, Apelação Cível nº 0006492-92.2017.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS e MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpuseram Apelações Cíveis contra a sentença proferida às fls. 337/341 pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “ação anulatória de débito fiscal”, que Carlos Alberto Corcino de Freitas propusera em face do Município de Vila Velha, na qual pleiteia o reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração nº 28.085/2009 e nº 28.111/2012 e da CDA nº 2016/4917.

A sentença impugnada reconheceu a nulidade dos lançamentos referentes ao período entre agosto/2009 a dezembro/2011, interregno em que o Requerente encontrava-se afastado cautelarmente de suas funções na serventia extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais foram fixados em “
(...)
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes
”.

No apelo de id 9235618, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA defende que (i) o afastamento cautelar do Autor-Recorrido de suas funções junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato do IBES ocorreu em agosto de 2010, segundo o Ato Normativo do TJES nº 1834/08/2010, ou seja, 01 (um) ano após o que fora descrito pelo magistrado na sentença; (ii) o período correto em que a parte autora se mostra devedora dos creditos tributário é do período de 2004 a Agosto/2010; (iii) houve sucumbência mínima do Município recorrente, haja vista que tanto em relação ao número de pedidos, quanto ao valor do proveito econômico obtido pelo Autor-recorrido, verifica-se que o êxito alcançado por este é mínimo; (iv) de um total atualizado de R$ 1.265.277,19 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), evidencia-se que R$ 1.052.093,97 (um milhão e cinquenta e dois mil e noventa e três reais e noventa e sete centavos) são devidos pelo Autor-apelado (fatos geradores de 2007, 2008, 2009 e 2010), que correspondem à 83,15% do valor cobrado na CDA 4917/2016. Com suas razões, objetiva a reforma da sentença, para retificar a data de afastamento do apelado, bem como para redistribuir o ônus da sucumbência.

Nas razões do recurso (fls. 9235619), o Apelante Carlos Alberto Corcino de Freitas sustentou que: (i) O Auto de Infração nº 28.111/2012 é nulo, pois foi emitido em período em que estava afastado de suas funções e endereçado à serventia, não ao seu domicílio tributário, implicando cerceamento de defesa; (ii) Não houve ciência válida do referido auto, já que não se identificou o recebedor da notificação, o que viola o devido processo legal. Com o arrazoado, objetiva a reforma da sentença para declarar nulo o Auto de Infração nº 28.111/2012 em sua totalidade, a fim de que sejam integralmente acolhidos os pedidos feitos ao juízo na origem.

Contrarrazões do Município de Vila Velha, no id 9235624.

Contrarrazões de Carlos Alberto Corcino Freitas em id 9235625.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS e MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpuseram Apelações Cíveis contra a sentença proferida às fls. 337/341 pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “ação anulatória de débito fiscal” que o primeiro Apelante, Carlos Alberto Corcino de Freitas, propusera em face do Município de Vila Velha, na qual pleiteia o reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração nº 28.085/2009 e nº 28.111/2012 e da CDA nº 2016/4917.

A sentença impugnada reconheceu a nulidade dos lançamentos referentes ao período entre agosto/2009 a dezembro/2011, interregno em que o Requerente encontrava-se afastado cautelarmente de suas funções na serventia extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais foram fixados em “(...) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes”.

No apelo de id 9235618, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA defende que (i) o afastamento cautelar do Autor-Recorrido de suas funções junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato do IBES ocorreu em agosto de 2010, segundo o Ato Normativo do TJES nº 1834/08/2010, ou seja, 01 (um) ano após o que fora descrito pelo magistrado na sentença; (ii) o período correto em que a parte autora se mostra devedora dos creditos tributário é do período de 2004 a Agosto/2010; (iii) houve sucumbência mínima do Município recorrente, haja vista que tanto em relação ao número de pedidos, quanto ao valor do proveito econômico obtido pelo Autor-recorrido, verifica-se que o êxito alcançado por este é mínimo; (iv) de um total atualizado de R$ 1.265.277,19 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), evidencia-se que R$ 1.052.093,97 (um milhão e cinquenta e dois mil e noventa e três reais e noventa e sete centavos) são devidos pelo Autor-apelado (fatos geradores de 2007, 2008, 2009 e 2010), que correspondem à 83,15% do valor cobrado na CDA 4917/2016. Com suas razões, objetiva a reforma da sentença, para retificar a data de afastamento do apelado, bem como para redistribuir o ônus da sucumbência.

Nas razões do recurso (fls. 9235619), o Apelante Carlos Alberto Corcino de Freitas sustentou que: (i) O Auto de Infração nº 28.111/2012 é nulo, pois foi emitido em período em que estava afastado de suas funções e endereçado à serventia, não ao seu domicílio tributário, implicando cerceamento de defesa; (ii) Não houve ciência válida do referido auto, já que não se identificou o recebedor da notificação, o que viola o devido processo legal. Com o arrazoado, objetiva a reforma da sentença para declarar nulo o Auto de Infração nº 28.111/2012 em sua totalidade, a fim de que sejam integralmente acolhidos os pedidos feitos ao juízo na origem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Quanto ao tema, destaco que por ocasião do julgamento da ADI 3089, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Como se consigna na ementa de referido julgado, “
a
s pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto
a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição
.
O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva
. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas
”. (ADI 3089, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58)

Ademais da indiscutível constitucionalidade quanto à cobrança do ISSQN dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, esta Corte de Justiça, ao analisar a temática sob a ótica da sucessão tributária, já reconheceu expressamente a inviabilidade de o novo delegatário ser responsabilizado pelo pagamento dos tributos inadimplidos pelo delegatário anterior, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DELEGATÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS DE ISSQN ANTERIORES À ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE – CONCURSO PÚBLICO – SUCESSÃO TRIBUTÁRIA – INVIABILIDADE – ATIVIDADE DESENVOLVIDA A TÍTULO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: 1. As razões recursais, embora sucintas, são capazes de demonstrar o inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que sustenta a viabilidade de imputar ao apelado, atual delegatário do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Barra de São Francisco, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos inadimplidos pelo delegatário anterior 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Conforme delineado pelo artigo 14, da Lei nº 8.935/94, norma regulamentadora do artigo 236, da Constituição da República, a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende, dentre outros requisitos, da aprovação em concurso público de provas e títulos. 2. O ato de delegação por meio concurso público, de titularidade originária, não se subsume aos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a sucessão tributária. 3. Demonstrada a distinção entre os conceitos da delegação pessoal, que é originária, da administração cartorária enquanto pessoa jurídica, resta clara a inviabilidade da sucessão tributária, visto que o novo delegatário, quando assume a atividade de forma originária, cria pessoa jurídica própria, diversa da anterior. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES. Apelação Cível nº 0006492-92.2017.8.08.0008. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 09/03/2023.)

Na hipótese em apreço, consoante se extrai dos autos (fls. 44/113), o Auto de Infração nº 28111/2012 compreende o período de janeiro/2004 a dezembro/2011, período que se sobrepõe, em parte, ao tempo em que, o Requerente, Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, encontrava-se afastado cautelarmente de suas funções como titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do IBES.

Tal afastamento, de acordo com documentação constante às fls. 303/310, ocorreu a partir de 07/06/2010, com a publicação do Ato nº 1047/2010, no Diário da Justiça, por meio do qual o e. Presidente desta Corte enunciou as serventias extrajudiciais a serem desconstituídas, de acordo com Decisão do CNJ nos Procedimentos de Controle Adminsitrativo nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.l0.00.000885-5.

Nessa esteira, a sentença objeto de irresignação recursal julgou procedente em parte a ação anulatória sob a seguinte conclusão:

“Com efeito, é cediço que a Lei nº 116/03 elegeu como contribuinte do ISSQN o prestador do serviço, além de haver disposições legais atribuindo ao tabelião (pessoa física) a responsabilidade pessoal na prestação dos seus serviços (artigo 22 da lei 8.935/94).

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade específica dos tabeliães e demais serventuários de ofício extrajudicial por atos de terceiros vem disciplinada no artigo 134 do CTN, que estabelece duas condições para o reconhecimento da solidariedade: (i) impossibilidade de cumprimento pelo devedor principal; e (ii) prática de atos comissivos ou omissivos pelo responsável tributário que o vinculem ao fato gerador da obrigação, in litteris:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;”

Dessa forma, considerando que entre agosto/2009 a dezembro/2011 o Requerente encontrava-se afastado cautelarmente de suas funções e, embora continuasse detendo a titularidade da serventia, foi substituído interinamente por Altenir José da Silva, que passou a atuar como preposto do Estado, a título provisório e precário, mas com responsabilidade pessoal pelos atos praticados, bem como a ausência de previsão de solidariedade para o caso concreto, a parte autora não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos no período acima assinalado.”

Malgrado tenha justificado, de forma escorreita, a responsabilidade tributária do contribuinte Apelante pelo recolhimento do ISSQN no período em que esteve à frente do tabelionato de que era titular, o termo inicial de seu afastamento – junho de 2010 – não foi corretamente grafado na sentença
a quo
, pelo que deve ser corrigido.

Assim, deve ser parcialmente acolhido o argumento apresentado pelo Município de Vila Velha, reconhecendo-se a responsabilidade do Apelante-contribuinte por um período mais amplo do que o mencionado na sentença. Em outras palavras, o Autor-recorrente é responsável pelos tributos devidos pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato do IBES – Vila Velha no período compreendido entre 2004 e maio de 2010.

Noutro giro, quanto à não identificação das assinaturas nos autos de infração que o contribuinte Recorrente menciona, observo que o §2º do art. 89 do Código Tributário de Vila Velha (Lei Municipal nº 3375/1997) estabelece que “
A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em confissão, nem a recusa agravará a pena
”.

De igual modo, tenho que o Apelante-contribuinte não logrou êxito em comprovar o cerceamento de defesa ou qualquer prejuízo na fase administrativa que culminou na constituição do crédito tributário ora impugnado.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Carlos Alberto Corcino de Freitas e nego-lhe provimento. Conheço do recurso de apelação do Município de Vila Velha e dou-lhe parcial provimento para corrigir o termo inicial do afastamento do contribuinte, reconhecendo sua responsabilidade tributária no período de 2004 a maio/2010 pelos tributos devidos pelo Cartório do Registro Civil e Tabelionato do IBES – Vila Velha.

Remessa necessária prejudicada.

No que concerne às verbas sucumbenciais, considerando que o Município Apelante decaiu de parte mínima do pedido, redistribuo o ônus da sucumbência nos seguintes termos: condeno o contribuinte Apelante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Município, os quais deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido, atendendo ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. O Município, por sua vez, arcará com os 20% restantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar